Tribunal: TJSP
Processo: 1001260-78.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2018 a 2020. Alegação de nulidade dos lançamentos porque inexistentes, à época dos fatos geradores, as melhorias previstas no artigo 32, § 1o, do Código Tributário Nacional. Improcedência. Lotes situados em área de expansão urbana. Inteligência do artigo 32, § 2o, do diploma há pouco mencionado. Incidência do tributo.

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2018 a 2020. Alegação de nulidade dos lançamentos porque inexistentes, à época dos fatos geradores, as melhorias previstas no artigo 32, § 1o, do Código Tributário Nacional. Improcedência. Lotes situados em área de expansão urbana. Inteligência do artigo 32, § 2o, do diploma há pouco mencionado. Incidência do tributo. Recurso denegado.